Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-89.2020.8.11.0050
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002584-89.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE ELISETE AVI - CPF: 805.436.771-68 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS - POSSIBILIDADE – NATUREZA DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - VÍNCULO PRECÁRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, pelo que o ato de exoneração tem natureza discricionária e, por conseguinte, independente de nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adriane Elisete Avi
, contra a sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
ação indenizatória
, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, não reconhecendo o direito à reintegração ao trabalho e ao ressarcimento do período de afastamento.

A apelante argumenta que foi exonerada do cargo em comissão que ocupava no município e sua dispensa foi discriminatória, pois estava acometida de doença grave (câncer).

Sustenta ter sido notificada da sua exoneração, através da Portaria n. 480 do dia 30 de agosto de 2019, período que gozava das suas férias e o conhecimento da dispensa em período de gozo de férias, por si só, caracteriza lesão ao direito patrimonial.

Expõe que, segundo o art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.029/95, a demissão de empregado portador de doença grave, em que se presume a demissão preconceituosa, além de ser ilegal por se tratar do período de gozo de férias, é passível de reintegração ao emprego.

Afirma que o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado, não lhe oportunizando prestar seu depoimento em audiência de instrução e julgamento.

Requer, por fim, indenização por dano moral não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por todo sofrimento experimentado.

Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial, ou subsidiariamente, requer a anulação da sentença com consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para realizar todos os atos processuais.

O apelado apresentou contrarrazões, rechaçou as teses da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 79220070).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 79571488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou improcedentes todos os pedidos da apelante, nos autos da ação indenizatória com pedido de reintegração ao trabalho, ressarcimento do período de afastamento e danos morais.

Da análise dos autos verifica-se que a apelante fora contratada em 01/04/2013 pelo município de Campo Novo do Parecis, para trabalhar como Chefe Divisão de Atenção Básica de Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. No ano de 2015 descobriu que estava acometida de câncer de mama esquerda, passou por diversos exames e o tratamento com 8 sessões de quimioterapia.

No entanto, em 04/06/2019 percebeu-se, através de uma ressonância magnética que a mama direita também apresentava nódulo e necessitava de cuidados. Assim, no mês de agosto de 2019 iniciou o gozo de férias, retornaria ao labor no dia 02/09/2019, mas foi exonerada pela Portaria n. 480, publicada na data de 30/08/2019.

Em suas razões recursais, argumenta que a dispensa é discriminatória por estar acometida de doença grave e ilegal por ter ocorrido durante o período de gozo de férias.

Lado outro, o ente municipal sustenta que o cargo comissionado é de livre nomeação e exoneração, a teor do que dispõe o art. 37, inc. II, da Constituição Federal.

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a exoneração da apelante é de caráter discriminatório ou não.

É cediço que os cargos em comissão não se revestem de estabilidade, ao passo que, exercidos de forma precária, são passíveis de exoneração e fica a critério exclusivo da Administração Pública. A Constituição Federal em seu art. 37, inc. II, assim prevê:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por conseguinte, o entendimento do STF é no sentido que a administração pública pode providenciar a exoneração a qualquer tempo ao titular de cargo em comissão, seguindo orientação da própria Constituição Federal no art. 37, inc. II. A propósito, verifica-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLIO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRECÁRIA. EXONERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As funções comissionadas, assim como os cargos em comissão, possuem natureza transitória e precária, não importando em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a exoneração de servidores dessas funções.
II – É possível a exoneração ad nutum, a qualquer tempo, de titular de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da Constituição Federal).
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, parag. 4º, do CPC. (STF – AgR RE: 1097926 SC – SANTA CATARINA 0043535-48.2014.8.24.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data publicação: DJe-270 09-12-2019).
(Grifou-se)

Dessa forma, embora a apelada mencione o art. 4º da lei n. 9.029/95, que foi editada para o combate à discriminação nas relações de trabalho, podendo ocorrer a reintegração com ressarcimento, a referida lei não se aplica ao caso em tela, por se tratar de exoneração submetida às regras do direito público e não normas e princípios da legislação trabalhista.

No mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - CARGO COMISSIONADO - ART. 37, II, CF - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PROCEDIMENTO REGULAR - RECURSO DESPROVIDO. "(...)
Considerando que a relação entre o servidor exclusivamente comissionado e a Administração Pública tem índole administrativa, escapando da incidência da CLT, não gera vínculo de emprego, entre o particular e o Poder Público, mas mero vínculo administrativo, com possibilidade de dispensa ad nutum,
sendo indevida a condenação no pagamento de verbas rescisórias, por ocasião de seu afastamento. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-62/2005-660-09-00, 6ª Turma, rel. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DJ de 09/05/2008). (TJMT-3ª Câm. Cível - Apelação 66243/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013).” Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública. Apelo improvido. (N.U 0006847-73.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).
(Grifou-se).

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXONERAÇÃO DURENTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDIADE. NATUREZA INSTITUCIONAL DO VÍNCULO. VÍNCULO PRECÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.
3.

Pela própria natureza de seu cargo era perfeitamente possível sua exoneração a qualquer tempo, pois o provimento é ad nutum da administração, deste modo, não há que se falar em reintegração ao cargo anteriormente ocupado, mormente porque a nomeação para o provimento de cargo em comissão subordina-se à legislação de regência. Princípio da legalidade considerado. Vínculo de natureza institucional que decorre diretamente do inciso II do art. 37 da CF/88.
4.

Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial. 5.

Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável. 6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 0022658-87.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).
(Grifou-se)

Assim sendo, não há que se falar em exoneração discriminatória capaz de ensejar indenização ou reintegração à função, tampouco falar em ilegalidade do ato, pelo fato de ter ocorrido durante o período de gozo de férias da apelante.

Dos danos morais:

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois em que pese suas alegações de irresignação ao ato de exoneração, a surpresa, e suposta ilegalidade, não houve ato lesivo do Município capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana, visto que a municipalidade agiu pautada na discricionaridade, ou seja, na sua liberdade de nomeação e exoneração prevista na Carta Magna no art. 37, inc. II.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA VIGILANTE MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INDEVIDO. ABONO PELO 31º TRABALHADO. DIREITO PREVISTO NO ART. 120, v, DA LEI 1142/92. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. FERIADOS. ADICIONAL NOTURNO. INDEVIDOS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA INCORRETA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
7. A indenização por dano moral é devida quando cabalmente demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público, o que não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou tal a pretensão. [...]
Brasília, 09 de junho de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ – AREsp: 1671083 GO 2020/0047315-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHAES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020). (Grifou-se)

Ademais, o juízo de piso julgou a lide, entendendo que não havia necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, logo, não há que se falar em anulação da sentença, conforme requer a apelante. Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, RATIFICO a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021